Tribunal: TJBA
Processo: 8062398-89.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8062398-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível RECLAMANTE: ODAIR GIL RODRIGUES Advogado(s): GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR RECLAMADO: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Superveniência de julgamento em Apelação. Perda do objeto. Embargos não conhecidos. I. Caso em exame 1. Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou procedente Reclamação. A análise do recurso resta prejudicada em razão do julgamento superveniente da Apelação nº 8013635-71.2023.8.05.0039, que reformou a sentença para promover o Apelante ao posto de Coronel/PM, pelo critério de promoção por preterição, nos termos do art. 126, §5º, item 4, alínea “b” do Estatuto da Polícia Militar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse no julgamento dos Embargos de Declaração após a superveniência de decisão que esvaziou o objeto recursal. III. Razões de decidir 3. O julgamento da Apelação referida implicou o esgotamento da matéria recursal, esvaziando o objeto dos presentes aclaratórios. 4. À luz do art. 932, III, do CPC/2015, não se conhece de recurso prejudicado. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de Declaração não conhecidos, por perda de objeto. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão em instância superior que esgota a matéria recursal enseja a perda de objeto dos Embargos de Declaração. 2. O recurso prejudicado não deve ser conhecido (CPC, art. 932, III).” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; Estatuto da Polícia Militar da Bahia, art. 126, §5º, item 4, alínea “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.